Tribunal: TJDFT
Processo: 0709960-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. REQUERIMENTO DE BUSCA REITERADA PELO SISBAJUD. TEIMOSINHA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual o Juízo a quo indeferiu a pesquisa reiterada de bens pelo SISBAJUD (teimosinha).
2. A reiteração de diligências no sistema SISBAJUD para penhora de ativos financeiros do Executado sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor.
3. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora online, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional.
4. O período mínimo de 1 (um) ano para reiteração da diligência emerge de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o). 4.1. Nos autos, constatou-se recente busca de ativos financeiros no sistema SISBAJUD, de modo que não se justifica a concessão de nova pesquisa reiterada.
5. No tocante à alegação de que o prazo da prescrição intercorrente está prestes a se exaurir, isso não justifica a consulta reiterada de ativos financeiros sem a demonstração da alteração da situação do devedor, notadamente quando a recente pesquisa pelo Sisbajud restou infrutífera.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.